Tribunal: TJMT
Processo: 1029614-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029614-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROBSON FERREIRA DA SILVA CARVALHO - CPF: 844.416.311-20 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR EFETIVO. AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL À CLASSE E NÍVEL OCUPADOS. RECURSO PROVIDO.

1.

A remuneração das aulas adicionais atribuídas a professores efetivos deve ser calculada com base na Classe e Nível efetivamente ocupados pelo servidor, e não no subsídio inicial da carreira.

2.

É indevido o pagamento das aulas adicionais com base inferior à remuneração proporcional à posição funcional do professor, ainda que não haja expressa previsão normativa de revisão do cálculo.

3. A alteração administrativa posterior que passou a observar o critério correto de cálculo evidencia a irregularidade da prática anterior e reforça o direito à diferença remuneratória.

4.

Recurso

conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

ROBSON FERREIRA DA SILVA CARVALHO, interpõe recurso inominado (Id 276753946), no qual pugna pela reforma da sentença de origem para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025